Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-53.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010283-53.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPEDITO PINHEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 776.888.561-91 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ACYLENE LOURDES DA SILVA - CPF: 808.504.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PAULA DA SILVA DUTRA - CPF: 004.237.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA ALVES DA SILVA PINTO - CPF: 122.512.924-97 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 715.495.601-15 (ASSISTENTE), GUEDEY ARAUJO - CPF: 893.007.501-00 (ASSISTENTE), ROSIANY DE SOUZA - CPF: 044.519.281-09 (ASSISTENTE), Caroline Cardelichio da Cunha (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (
“STALKING”
) E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, § 1º, II e 147,
caput
, c.c. art. 61, inciso II, alínea
"f"
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, às penas de 08 meses e 05 dias de reclusão e 13 dias-multa, pelo crime de perseguição, e 02 meses e catorze dias de detenção, pelo crime de ameaça, ambos em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de perseguição e ameaça; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de perseguição (art. 147-A do CP); (iii) determinar se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.

III. Razões de decidir:

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

2. O conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos, com depoimentos da vítima e testemunhas que confirmaram os atos de perseguição e ameaças perpetrados pelo apelante.

3. O crime de perseguição (
“stalking”
) se configura quando demonstrada a prática reiterada de atos que perturbem a liberdade da vítima, sendo suficiente a objetividade da conduta persecutória, independentemente da demonstração de efetivo temor.

4. A habitualidade exigida pelo tipo penal de perseguição está evidenciada pelos diversos episódios narrados, que ocorreram entre fevereiro e março de 2023, demonstrando um padrão de comportamento obsessivo e insistente por parte do apelante.

5. O estado emocional do agente no momento da conduta é irrelevante para a configuração do crime de ameaça, bastando sua intenção de provocar medo, sendo que as ameaças proferidas no contexto de um relacionamento marcado por violência são suficientemente sérias e idôneas para incutir temor na vítima.

6. A valoração negativa do motivo do crime na primeira fase da dosimetria, pelo fato de o réu não aceitar o fim do relacionamento, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera tal circunstância de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova. 2. O crime de perseguição (
“stalking”
) se configura quando demonstrada a prática reiterada de atos que perturbem a liberdade da vítima, sendo suficiente a objetividade da conduta persecutória. 3. O estado emocional do agente no momento da conduta é irrelevante para a configuração do crime de ameaça, bastando sua intenção de provocar medo.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal; art. 147,
caput
, do Código Penal; art. 61, II,
"f"
, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006; arts. 59 e 68 do Código Penal; Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"); Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 13/12/2022; STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/4/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/9/2024; STJ - AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 4/2/2025; STJ - AgRg no AREsp n. 2.922.416/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 19/8/2025; TJMT - Apelação criminal n. 1005584-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/11/2021; TJMT - N.U 1013472-73.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Espedito Pinheiro Pinto Júnior
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1010283-53.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 147-A, § 1º, II e 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea
"f"
, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, às penas de 0
8 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pelo crime de
perseguição
, e
02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, pelo crime de
ameaça
, ambos em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 294565906).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de provas robustas e coerentes para a condenação, com fragilidade das oitivas das testemunhas de acusação, atipicidade da conduta de perseguição (art. 147-A do CP), por não estarem presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, atipicidade da conduta de ameaça (art. 147 do CP), por ausência de seriedade e idoneidade para incutir temor na vítima, robustez da prova defensiva, com depoimentos das testemunhas de defesa que desconstroem a narrativa da vítima. Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta (Id. 308503377).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que foram uníssonas em detalhar como os fatos aconteceram, tendo presenciado em diversos momentos o apelante perseguindo e ameaçando sua ex-companheira (Id. 313460873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 324241371), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RÉU. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO EMOCIONAL ALTERADO DO AGENTE NO MOMENTO DA CONDUTA DE AMEAÇA, BASTANDO SUA INTENÇÃO EM PROVOCAR MEDO. COMPROVADA A PERSEGUIÇÃO REITERADA POR PARTE DO RÉU CONTRA A EXCOMPANHEIRA.
2.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA PELA SENTENCIANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Espedito Pinheiro Pinto Júnior
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1010283-53.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 147-A, § 1º, II e 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea
"f"
, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a denúncia, entre os dias 10 de fevereiro e 11 de março de 2023, em horários e locais variados, notadamente em ruas do bairro Jardim dos Ipês e no bairro CPA I, situados em Cuiabá-MT, o denunciado perseguiu reiteradamente a sua ex-companheira Raisa Alves da Silva Pinto, ameaçando a sua integridade física e psicológica e invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. Ademais, no dia 26 de abril de 2023, por volta das 17h, na rua Oitis Silvestre, situada no mesmo bairro Jardim dos Ipês, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-convivente, proferindo as seguintes palavras:
"Você vai cair do cavalo comigo! Você vai ver o que eu vou fazer com você!"
.

Consta ainda que vítima e denunciado tiveram um relacionamento que perdurou por cerca de quatro anos, estando já separados à data dos acontecimentos havia um ano, possuindo eles uma filha em comum. Segundo a vítima, o denunciado a agredia física e verbalmente com constância no transcorrer do relacionamento, cometendo novos atos de violência mesmo após a separação do casal, o que levou a ofendida a pedir medidas protetivas em seu benefício (Id. 294564438).

Inicialmente, cumpre destacar que o presente caso deve ser analisado sob a perspectiva de gênero, conforme bem pontuado na sentença recorrida, em observância à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), à Lei nº 11.340/2006 e ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, passo à análise das teses defensivas.

O apelante sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alegando que não há provas robustas e coerentes para embasar sua condenação. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e autoria dos delitos de perseguição e ameaça estão sobejamente demonstradas.

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.115990 (Id. 294564418, p. 03/05), pelo Termo de Declarações da vítima em sede policial (Id. 294564418, p. 12/14) e pelos depoimentos judiciais da ofendida e das testemunhas.

Quanto à autoria, a prova oral colhida durante a instrução processual é contundente e harmônica, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade criminal do apelante.

A vítima Raisa Alves da Silva Pinto, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou de forma coerente e detalhada os episódios de perseguição e ameaça perpetrados pelo apelante. Em seu depoimento judicial, relatou que após a separação
"foi um inferno"
, que o acusado começou a persegui-la e ameaçá-la, chegando ao ponto de fingir estar passando mal para que ela abrisse o portão de sua casa, ocasião em que ele a ameaçou dizendo que
"daria um tiro na cabeça da vítima"
.

Descreveu ainda diversos episódios de perseguição, como quando o apelante a seguiu após ela sair do Hospital do Câncer em um veículo de aplicativo, tendo o motorista precisado parar em um posto de combustíveis para tentar despistá-lo. Relatou também que o acusado apagava as luzes de sua casa e se deitava atrás do muro para observá-la pela fresta do portão, e que ele a perseguia quando ela ia à casa de amigas, à escola da filha ou em qualquer outro lugar.

Sobre o episódio específico de ameaça ocorrido em 26 de abril de 2023, a vítima confirmou que o apelante proferiu as seguintes palavras:
"você vai cair do cavalo comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você"
.

O depoimento da vítima encontra respaldo nos relatos das testemunhas Renata Paula da Silva Dutra e Acilene Lourdes da Silva, vizinhas da vítima e do réu, que confirmaram os atos de perseguição e as ameaças.

A testemunha Renata Paula da Silva Dutra afirmou categoricamente que o acusado
"não aceita o término do relacionamento e fica perseguindo ela"
, que
"ficava o dia e noite vigiando ela, escondidinho atrás do muro"
, e que já presenciou o apelante xingando a vítima e ameaçando-a, inclusive com as palavras
"você vai cair do cavalo"
, ressaltando que
"isso aí ele não falou só uma vez e não foi só nesse dia. Ele falava direto isso pra ela"
.

Por sua vez, a testemunha Acilene Lourdes da Silva confirmou que o acusado
"diversas vezes ia no local onde a vítima morava, ficava sondando a todo tempo"
, e que
"todas as vezes que ela saia na rua ele saia na rua também, ficava no portão sondando"
. Relatou ainda que acolheu a vítima
"chorando"
e
"transtornada"
diversas vezes.

Importante destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]"
(AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). [...]"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023)

Quanto às testemunhas de defesa, seus depoimentos não são suficientes para desconstituir o robusto conjunto probatório que pesa contra o apelante. A testemunha Rita de Cássia de Assunção Faria, embora tenha afirmado que a vítima lhe disse que o acusado
"nunca bateu nela, nunca agrediu ela"
, não presenciou os fatos objeto da denúncia, tampouco negou a ocorrência dos atos de perseguição e ameaça.

Da mesma forma, as testemunhas Janeo Marcos Correa e Guedey Araújo, que afirmaram não ter presenciado ameaças do acusado contra a vítima no dia específico em que estiveram com ele, não têm conhecimento dos demais episódios narrados na denúncia, não sendo seus depoimentos suficientes para afastar a prova acusatória.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O apelante sustenta a atipicidade da conduta de perseguição, alegando não estarem presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O crime de perseguição (
“stalking”
), previsto no art. 147-A do Código Penal, tipifica a conduta de
"perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade"
.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Conforme narrado pela ofendida e confirmado pelas testemunhas, o acusado a vigiava constantemente, ficando escondido atrás do muro de sua casa, seguindo-a quando ela saía, monitorando quem se aproximava de sua residência, e até mesmo apagando as luzes de sua própria casa para observá-la sem ser notado.

A habitualidade exigida pelo tipo penal está evidenciada pelos diversos episódios narrados, que ocorreram entre fevereiro e março de 2023, demonstrando um padrão de comportamento obsessivo e insistente por parte do apelante.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que o crime de perseguição se consuma com a prática reiterada de atos que perturbem a liberdade da vítima, sendo suficiente a objetividade da conduta persecutória, independentemente da demonstração de efetivo temor. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – [...] 1. "É descabido falar-se em absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, eis que ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima restringindo a sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, situações essas que configuram o crime previsto no art. 147-A do Código Penal" (N.U 1000612-02.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024). [...]"
(N.U 1013472-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Portanto, estão presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de perseguição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

O apelante alega também a atipicidade da conduta de ameaça, sustentando a ausência de seriedade e idoneidade para incutir temor na vítima. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"
. Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize.

No caso em tela, ficou demonstrado que, no dia 26 de abril de 2023, o apelante ameaçou a vítima dizendo:
"você vai cair do cavalo comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você"
. Além disso, em outra ocasião, conforme relatado pela vítima, o acusado chegou a ameaçá-la dizendo que
"daria um tiro na cabeça da vítima"
.

Tais ameaças, proferidas no contexto de um relacionamento marcado por violência e em um cenário de perseguição constante, são suficientemente sérias e idôneas para incutir temor na vítima, configurando o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Ao contrário do que alega a defesa, o estado emocional do agente no momento da conduta é irrelevante para a configuração do crime de ameaça, bastando sua intenção de provocar medo. Nesse sentido:

"[...] o estado de ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração do delito de ameaça, pouco importando se estava no calor de uma discussão"
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação criminal n. 1005584-30.2020.8.11.0040. Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do julgamento: 10-11-2021. Data da publicação no DJe: 18-11-2021)

Ademais, a vítima relatou que as ameaças lhe causaram medo, muito medo e insegurança, tendo inclusive solicitado medidas protetivas, o que demonstra o temor real provocado pelas palavras do apelante.

Portanto, estão presentes todos os elementos do tipo penal de ameaça, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, a readequação da pena imposta. Contudo, verifica-se que a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
observou rigorosamente os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente o motivo do crime, pelo fato de o réu não aceitar o fim do relacionamento, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, haja vista que o delito foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento, que teria durado quase quatro décadas, mas que teve fim em razão do seu comportamento abusivo, pelo que reputo plenamente justificada a exasperação da basilar a esse título, haja vista que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, devendo, desse modo, permanecer o incremento operado."
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 10-9-2024. Data da publicação no DJe: 16-9-2024)

"[...] Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina [...]"
(Superior Tribunal de Justiça. AREsp n. 2.498.452/CE. Quinta Turma. Relatora: Min. Daniela Teixeira. Data do julgamento: 4-2-2025. Data da publicação no DJe: 14-2-2025)

Na segunda fase, a magistrada singular reconheceu corretamente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
"f"
, do Código Penal, por ter o acusado praticado o crime com violência contra a mulher, prevalecendo-se das relações domésticas. Tal agravante é plenamente aplicável aos casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f", do Código Penal, em casos de violência doméstica, tem sido reiteradamente aceita pelo STJ, desde que fundamentada em elementos concretos do caso"
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp n. 2.922.416/CE. Quinta Turma. Relator: Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS). Data do julgamento: 19-8-2025. Data da publicação no DJe: 25-8-2025)

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento, as penas foram corretamente fixadas em 08 meses e 05 dias de reclusão e 13 dias-multa para o crime de perseguição, e 02 meses e 14 dias de detenção para o crime de ameaça.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, mediante fundamentação idônea, em conformidade com o que estabelece o Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Espedito Pinheiro Pinto Júnior
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025